Tribunal: TJSP
Processo: 2003977-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE REVISÃO DE DÉBITO DE IPTU CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Insurgência em face de decisão que determinou o cancelamento de novos lançamentos – Sentença reformada em sede de apelação, que reconheceu a inexistência de obrigação tributária, em razão do pagamento – Decisão mantida – Recurso improvido.